Tribunal: TJES
Processo: 5030305-05.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030305-05.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MIQUEIAS DOS SANTOS BISPO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL CORRIGÍVEL. ELIMINAÇÃO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Miqueias dos Santos Bispo contra o Estado do Espírito Santo, no qual se determinou a reinserção do candidato no concurso público da Polícia Militar (Edital nº 01/2022) após sua eliminação na fase de inspeção de saúde, por apresentar astigmatismo, condição passível de correção. O impetrante obteve sucesso nas fases anteriores do certame e foi eliminado devido à baixa acuidade visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a eliminação do candidato por astigmatismo corrigível viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a previsão editalícia que desqualifica candidatos por baixa acuidade visual corrigível é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso prevê a eliminação de candidatos por baixa acuidade visual, porém, essa previsão é considerada ilegal quando a condição de saúde é passível de correção por óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa, o que não impede o exercício das funções de soldado.

4. A eliminação do candidato viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois sua deficiência visual não impede o desempenho das funções exigidas, conforme atestado em laudo médico anexado aos autos.

5. Precedentes deste Tribunal de Justiça e de Tribunais Superiores reiteram que é desproporcional eliminar candidatos por condições visuais corrigíveis, especialmente quando não há comprometimento do exercício pleno das funções do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. É desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação de candidato em concurso público por deficiência visual corrigível.

2. A previsão editalícia que desqualifica candidatos por condições de saúde corrigíveis é ilegal quando estas não impedem o exercício das funções do cargo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 183; Lei 3.196/78, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 5028732-30.2022.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 01/11/2023.
TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 5036876-26.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01/02/2024.
TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0028016-29.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 31/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER da Remessa Necessária, para manter a Sentença.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (ID 9641922) prolatada no presente Mandado de Segurança, impetrado por
MIQUEIAS DOS SANTOS BISPO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o douto Juízo
a quo
concedeu a segurança postulada, determinando a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido.

Condenou o impetrado ao pagamento de custas processuais remanescentes, contudo, devendo ser observada a isenção contida no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n° 9974/2013.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 105 do STJ e Súmula 512 do STF).

Não houve interposição de recurso pelas partes, de modo que os autos foram remetidos à Segunda Instância para reexame.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. Sentença (ID 9641922) prolatada no presente Mandado de Segurança, impetrado por
MIQUEIAS DOS SANTOS BISPO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o douto Juízo
a quo
concedeu a segurança postulada, determinando a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido.

Rememorando o trâmite processual, em sua petição inicial, o impetrante,
MIQUEIAS DOS SANTOS BISPO
, aduz que participou do concurso público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme Edital nº 01/2022. Após ser aprovado em várias fases, incluindo provas objetivas, teste de aptidão física e exames toxicológicos e psicológicos, ele foi considerado inapto na etapa do exame de saúde, devido a uma condição de astigmatismo, conforme laudo da junta médica da Polícia Militar.

O impetrante apresentou recurso administrativo acompanhado de laudo médico que atestava que sua condição é corrigível com o uso de óculos ou lentes de contato, e também existe a possibilidade de correção por cirurgia refrativa. Mesmo assim, o recurso foi indeferido.

O impetrante alega que a eliminação é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que sua condição de saúde é passível de correção e não impede o pleno exercício das funções de soldado. Ele sustenta que a decisão da autoridade coatora fere o princípio da igualdade e é contrária às decisões anteriores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que já consideraram ilegal a eliminação de candidatos por problemas visuais corrigíveis.

Seguido o trâmite processual, como afirmado, o douto Juízo
a quo
concedeu a segurança postulada, determinando a reinserção do autor no concurso público da PMES (Edital nº. 01/2022), autorizando-o a prosseguir nas etapas posteriores à inspeção de saúde na ordem de classificação obtida, assegurando a sua participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo concorrido.

Não houve interposição de recurso pelas partes, de modo que os autos foram remetidos à Segunda Instância para reexame.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise da remessa necessária, adiantando que entendo pela manutenção da sentença.

Ao examinar o processo, considero demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, eis que a previsão no edital que reprova o candidato no exame médico por apresentar baixa acuidade visual é ilegal (alínea “b” do Art.4º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022), especialmente quando tal condição pode ser corrigida e não impede o exercício de qualquer função, conforme consta no laudo oftalmológico anexado no ID 9641898.

Embora exista norma que estipule esses índices, considero desproporcional desclassificar o candidato no exame de saúde por possuir deficiência visual totalmente corrigível com o uso de lentes de contato, óculos corretivos ou por meio de cirurgia refrativa.

Este entendimento já foi adotado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CORPO DE BOMBEIROS – ACUIDADE VISUAL – DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL QUE NÃO IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO IRREGULAR – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Encontra-se evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que é ilegal a previsão editalícia de que o candidato será reprovado no exame médico quando apresentar baixa acuidade visual, sobretudo quando esta for corrigível e não o impedir de exercer qualquer atividade, conforme atesta o laudo oftalmológico colacionado. 2. Assim, apesar de existir norma prevendo expressamente tais índices, é medida desarrazoada a eliminação de candidato no exame de saúde por ser portador de deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia refrativa. 3. Sentença confirmada.

(TJ-ES, Remessa Necessária Cível 5028732-30.2022.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5036876-26.2022.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA IMPETRANTE: FELIPE CORREA RIBEIRO AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO CORPO BOMBEIRO MILITAR. ELIMINAÇÃO. INAPTIDÃO EM RAZÃO DE ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. LAUDO OFTALMOLÓGICO. ACUIDADE CORRIGÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA .

1. De início, convém destacar que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato a ingresso na carreira militar, boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”
2. Nesse contexto, muito embora o Edital do Certame possua previsão na alínea “a” do artigo 3º no sentido de que as alterações oftalmológicas podem levar à inaptidão do candidato, o E. Tribunal de Justiça desse Estado, seguindo posicionamento firmado por Tribunais Superiores, possui entendimento uníssono no sentido de que é ilegal a desclassificação do candidato por falta de acuidade visual, no caso de deficiência corrigível. 3. Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo ilustre colega Magistrado, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa, que a deficiência na acuidade visual do requerente é corrigível.
4. Remessa conhecida. Sentença confirmada Vistos, relatados e discutidos estes autos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, em que são as partes as acima indicadas, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Primeira Câmara Cível), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, à unanimidade: Sentença confirmada. Vitória, 30 de janeiro de 2024. RELATORA

(TJ-ES, Remessa Necessária Cível 5036876-26.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Feb/2024)

REMESSA NECESSÁRIA N° 0028016-29.2019.8.08.0024 REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA PARTE: GLEICIELI TARDIN PARTE: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. CORREÇÃO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. remessa CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

1- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.
2- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. 3- Considerando ser a miopia da Autora passível de correção, além de constatar que enquanto aprovada nas 5 (cinco) primeiras etapas do certame a autora cumpriu prontamente com os requisitos exigidos, até então, não há motivo para alterar o entendimento externado pela sentença.
4- A eliminação da candidata do certame é ilegal diante de sua desarrazoabilidade e desproporcionalidade, devendo, portanto, por tais considerações ser determinada que a impetrante permaneça no certame do Edital PMES CFSD nº 01/2018, independentemente de ser portadora de miopia. 5- Remessa conhecida, sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, mantendo inaterada a sentença, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de . RELATOR

(TJ-ES, Remessa Necessária Cível 0028016-29.2019.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Jan/2023)

Nessa esteira, conforme laudo médico assinado pelo oftalmologista Dr. Leonardo Bittencourt Silveira (
ID 9641898)
, “o paciente é portador de Astigmatismo moderado a favor da regra em ambos os olhos, com boa visão com o uso de óculos ou lente de contato. Existe a possibilidade de realização de cirurgia refrativa para redução da ametropia. A refração atual do paciente não atrapalha a atividade laboral como policial militar”.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
da Remessa Necessária para
CONFIRMAR
a sentença de primeira instância.

Intimem-se as partes, observando a regra do artigo 183 do CPC em relação ao ente público.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, retorne o feito ao juízo de origem.

Diligencie-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar